Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-13.2019.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECUROS DE APELAÇÃO No. 1000409-13.2019.811.0033 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
APELANTE: TAKESHI TAKANO
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Takeshi Takano, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1000409-13.2019.811.0033, reconheceu de ofício a incompetência absoluta da 2o Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro para processar e julgar a ação, com fundamento no art. 485, IV C/C § 3o do CPC C/C art. 2o, § 4 o, da Lei 12153/2009, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.
Antes de analisar o presente feito, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da tesa fixada no IRDR n. 85560/2016, visto que o valor elencado na inicial é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos e que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial.
Takeshi Takano peticionou ao ID. no 41468497, alegando que: (...) a atribuição de valor à causa por estimativa ou ‘para efeitos meramente fiscais’, como no caso em comento, é admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos e dependem de dilação probatória. Ressalva-se que, mesmo tendo essa ação a nomen juris de “Ação de Cobrança” (utilizada para melhor compreensão didática), o que se busca na realidade é o reconhecimento de valor adicional que se entende devido ao postulante, configurando-se num primeiro momento, a impossibilidade de se quantificar de imediato o valor econômico da vantagem pretendida, o que dependerá dos parâmetros em que restarem acolhidas as pretensões nos moldes da sentença a ser proferida. (...) Destarte, considerando que o valor mensal percebido pelo ora Apelante é de R$ 23.476,06 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos), configura que o valor a ser apurado, o qual somente será determinado em fase de liquidação de sentença, o que para o caso ora vergastado, poderá ser bem maior do que os 60 (sessenta) salários mínimos de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública. (...) Nessa seara, a aplicabilidade da tese ora defendida se enquadra nas exceções de direito, decorrente das interpretações sistemática e teleológica, com o escopo de garantir o real direito pretendido, que no caso em tela, é o possível ganho de valor bem maior do que 60 (sessenta) salários mínimos, para que o processo julgado no sistema da Justiça Comum e não no micro sistema do Juizado Especial.
Mesmo devidamente intimado pelo Oficial de Justiça no ID. No 80580468, o Município de São José do Rio Claro não se manifestou.
Pois bem.
Em que pesem as alegações do Apelante, tenho que a pretensão não merece acolhida.
Isso porque, compulsando os autos originários, verifica-se que foi atribuído à causa, inicialmente, o valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), não havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos. O valor atribuído que se deve levar em consideração é o da petição inicial e não no decurso do processo.
Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora